Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713560-81.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: M. S. D. O. APELADO: B. S. S. D E C I S Ã O Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por L.A.D.S. representada por sua genitora M.S.D.O. (autora) em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A (réu), tendo por objeto o fornecimento do medicamento Somatropina (Genotropin) e Acetato de Leuprorrelina (Lectrum), nos termos da prescrição médica. Houve a concessão da tutela antecipada (ID 66645930). Após, foi proferida sentença pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, julgando improcedentes os pedidos (ID 66645952). Irresignada, a autora apela. Em suas razões recursais (ID 66645955), a apelante/autora pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Defende que a suspensão do tratamento pode causar lesão grave e de difícil reparação, por se tratar de terapia extremamente necessária para a sua saúde. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida (ID 66645923 - Pág. 1). Por ora, é o que importa relatar. Decido. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. De sua vez, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A avaliação a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Convém ressaltar que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante. Com efeito, o ponto central da demanda consiste em verificar se estão presentes os elementos suficientes ao acolhimento do pedido de fornecimento do medicamento Somatropina, aprovado pela Anvisa e incorporado ao Rol de Procedimentos da ANS e ao SUS, sob a alegação de que necessita da medicação para tratamento de doença óssea. A apelante, beneficiária do plano de saúde da empresa ré (ID 66645926), nascida em 27/12/2011 (hoje com 13 anos – ID 66645912) comprovou possuir diagnóstico de avanço de idade óssea e baixa previsão de estatura adulta, sendo-lhe prescrito Somatropina (hormônio de crescimento) para bloqueio de puberdade e idade óssea (ID 66645918). É possível constatar que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se na necessidade de continuar o tratamento que já se encontrava em curso devido ao avanço de sua idade óssea com perda de estatura. Desta forma, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento do autor está vinculado ao tratamento do hormônio do crescimento, incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I. Nesse sentido, a previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação do apelado/réu de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO COM SOMATROPINA. HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH). MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CABIMENTO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. O fato de ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela seguradora. O contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, todavia, revela-se abusivo o preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que administrado em ambiente domiciliar. 3. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 5. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 6. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável (...) 9. Apelo provido.” (Acórdão 1762400, 07370671720228070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023.) “APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelas autoras em razão do julgamento improcedente dos pedidos para fornecimento do medicamento denominado Somatropina Recombinante Humana, bem como de pagamento de indenização por danos morais. 2. As autoras são beneficiárias do plano de saúde apelado e, em acompanhamento com profissional médico endocrinologista, constatou-se baixa estatura, não associada a outras doenças crônicas ou carticoterapia, sendo-lhes prescrito tratamento à base de Somatropina Recombinante Humana. A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: "MEDICAMENTO AMBULATORIAL SOMATROPINA (SC) SEM COBERTURA POR SER MEDICAMENTO SEM FORNECIMENTO AMBULATORIAL OBRIGATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ROL DA ANS VIGENTE (RN 465/2021)". 3. A Resolução Normativa - RN n. 465 de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Além disso, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento - Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de"Deficiência parcial do hormônio do crescimento - DGH (E23.0)". 4.Diante de tal quadro, está demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento apontado, em razão do quadro clínico, conforme atesta o médico assistente. Importa destacar que não há prova nos autos da existência de outro fármaco eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao mencionado rol,para acura das pacientes. 5. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a apelada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. (...) 9. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1748328, 07387257620228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023.) No caso, o fornecimento do medicamento foi concedido por meio da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na origem (ID 66645930). Porém, com a superveniência da r. sentença de improcedência do pedido, houve revogação da tutela provisória (artigo 1.012, § 1o, V do Código de Processo Civil). Neste momento, a concessão da tutela antecipada recursal mostra-se útil a fim de garantir a continuidade de fornecimento do medicamento até o final de julgamento de mérito do presente apelo. Portanto, neste momento processual, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, essa deve ser deferida. Esclareço que a questão será melhor analisada e aprofundada no julgamento do recurso. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para determinar ao apelado/réu que forneça à apelante/autora mensalmente, 4 (quatro) canetas da medicação Somatropina (Genotropin) – cuja quantidade dura por cerca de 4 (quatro) semanas, visto que a medicação vem em uma “caneta aplicadora” com 12 mg e, com a aplicação diária, que é de 1,6 mg, cada caneta dura em torno de uma semana; mensalmente, 1 (uma) caixa da medicação GNRHa ou Acetato de Leuprorrelina (Lectrum), que é aplicado uma vez no mês na dosagem de 3,75 mg; sendo que, no caso de ser fornecida a medicação Somatropina de outro laboratório, a “caneta aplicadora” também deve ser fornecida, destacando que apenas no Laboratório Pfizer a caneta já vem pronta para aplicação com o medicamento e que os outros laboratórios só mandam o “refil”, sendo que o GNRHa já vem com as agulhas necessárias para aplicação. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora